Tribunal: TJDFT
Processo: 0037122-65.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037122-65.2016.8.07.0018 RECORRENTES: ISABELA RODRIGUES DE JESUS PIRES, JANE RODRIGUES DE JESUS, EDVALDO PIRES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. MANOBRA DE ROTAÇÃO INADEQUADA DESTINADA À EXPULSÃO DO FETO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ERROR IN JUDICANDO. CORREÇÃO DO JULGADO. PROMOÇÃO DO ADEQUADO ENQUADRAMENTO JURÍDICO. PARTO EM HOSPITAL PÚBLICO. ERRO MÉDICO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM FAVOR DOS GENITORES DA INFANTE. CABIMENTO. DANO ESTÉTICO. RECONHECIMENTO SOMENTE EM FACE DA MENOR. DEFORMIDADE PERMANENTE. CONSTATAÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. PENSÃO VITALÍCIA. SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. 14 ANOS DE IDADE. A lide versa sobre a ocorrência de erro médico durante a prestação de serviço público de saúde, em hospital da rede pública, no qual não há a pretensão de lucro, razão pela qual inexiste motivo para que sejam aplicadas, ao caso concreto, as normas protetivas advindas do Código de Defesa Consumidor. A Constituição Federal assinala, no artigo 37, § 6o, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O conjunto probatório constante dos autos evidenciou o nexo causal entre a realização de manobra de rotação inadequada destinada à expulsão do feto e a lesão sofrida pela menor, consistente em debilidade permanente, grave e incurável no membro superior esquerdo (lesão de plexo braquial). A integridade psicológica da criança foi frontalmente atingida em razão de manobra equivocada executada durante o trabalho de parto, causando-lhe dor irreparável e sequelas permanentes que reduzem a sua qualidade de vida, motivo pelo qual lhe é devida compensação pecuniária por danos morais. O evento danoso descrito nos autos causou aos genitores da infante, de modo reflexo, sentimentos de dor, frustração e angústia, especialmente diante do vínculo afetivo que os une, o que caracteriza abalo de ordem moral. O valor da indenização deve ser fixado em montante adequado às circunstâncias que envolveram o caso, atendendo aos critérios que informam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa da parte autora, mas servindo à justa recomposição do dano sofrido, de modo que a quantia fixada na sentença hostilizada, em favor da menor, mostra-se razoável e consentânea com os fatores acima mencionados. É cabível a redução do montante arbitrado na origem a título de reparação por danos morais em favor dos genitores da infante, quando não observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, haja vista que tal valor deve servir como fator punitivo da conduta daquele que causou o dano, sem, no entanto, ensejar enriquecimento indevido da parte adversa. Para a configuração do dano estético é imprescindível alteração morfológica no corpo da vítima, causando deformação visível e desagradável. Os documentos probatórios acostados ao feito demonstram que, em razão da lesão sofrida, a criança apresenta anomalia postural e déficit funcional em seu membro superior esquerdo, o que caracteriza dano estético. A pretensão voltada ao recebimento de compensação pecuniária por suposto dano estético em favor genitora da menor não merece prosperar, uma vez que não houve efetiva comprovação quanto à alegada ocorrência de violência obstétrica contra ela. Os juros de mora devem fluir a partir da data do evento danoso (20/10/2015), no caso de responsabilidade civil extracontratual, conforme dispõe o Enunciado no 54, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça c/c artigo 398, do Código Civil. Ante a demonstração de que a conduta ilícita praticada pelos agentes estatais ensejou a incapacidade permanente e parcial da infante, mostra-se devida a pensão civil vitalícia em seu benefício, no montante correspondente a 01 salário mínimo, a partir dos 14 anos de idade, consoante concluiu a sentença objurgada. Os recorrentes apontam ofensa ao artigo 944 do Código Civil, asseverando, em síntese, que o valor fixado a título de indenização pelos danos morais que lhes foram causados é irrisório. Colacionam julgado do Superior Tribunal de Justiça com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo em abono à tese suscitada. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 944 do Código Civil, bem como em relação à divergência jurisprudencial. Com efeito, Infirmar a conclusão do órgão julgador e acolher a tese recursal demandariam o reexame do conteúdo fático contratual dos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020